Tribunal: CARF
Processo: 11020.721663/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.721663/2011-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.191 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
UNIVERSUM DO BRASIL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. OBJETO DE OUTRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ISOLADA.
Sobre a não homologação da compensação pleiteada em outro processo
administrativo, no qual as alegações da contribuinte já foram apreciadas, é
incabível sua reapreciação em processo cujo objeto é o auto de infração que
aplicou a multa isolada em razão da compensação indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721663/2011-19
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.191 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721663/2011-19

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 75 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 67, que negou provimento à Impugnação de fls. 45 apresentada em
face do Auto de Infração de multa isolada por compensação não homologada de fls. 35
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de auto de infração (fls. fls. 33/37) lavrado contra a contribuinte em epígrafe,
para aplicação de multa isolada em razão de compensação indevida.
No Relatório de Fiscalização (fls. 40/43), o auditor-fiscal assim justifica o lançamento
de ofício:
O presente procedimento fiscal teve origem no processo no 11020.002535/2006- 05, no
qual foi proferido Despacho Decisório DRF/CXL no 328, de 13/05/2011, que NÃO
HOMOLOGOU as compensações informadas pelo contribuinte nas Declarações de
Compensação (Dcomp) transmitidas no período de 02/06/2010 a 17/01/2011 que
utilizaram crédito oriundo Mandado de Segurança no 2000.71.07.0060210, ensejando o
lançamento de multa isolada.
A não homologação da compensação das Declarações de Compensação (Dcomp)
transmitidas no período de 02/06/2010 a 17/01/2011 deveu-se ao fato de que o crédito
oriundo do processo judicial utilizado pelo contribuinte encontrava-se prescrito, já que
transitado em julgado há mais de cinco anos quando da transmissão das Dcomps.
Cientificada do auto de infração em 29/05/2011 (fl. 444), a contribuinte apresentou
impugnação em 22/06/2011 (fls. 45/53), na qual alega que:
· o auto de infração deve ser extinto, uma vez que a não homologação das
compensações que ampararam a autuação, além de ainda estar sendo discutida por meio
do processo administrativo no 11020.002535/20096-05, não considerou aspectos
fundamentais para a correta aplicação das normas que regulamentam as questões
referentes à prescrição;
· as questões inerentes a prescrição e decadência em direito tributário devem,
necessariamente, ser reguladas por lei complementar, e não por lei ordinária ou decreto;
· no presente caso não há que se falar em prescrição do direito, uma vez que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional;
· após a decisão judicial, transmitiu as declarações de compensação em todos os meses
em que efetuou a compensação com seu crédito, em estrito cumprimento ao disposto no
art. 170-A do CTN. Assim, como tem realizado ininterruptamente a compensação de
seu crédito reconhecido judicialmente todos os meses, deve ser afastada a prescrição,
que somente ocorre nos casos em que o contribuinte fique inerte;
· o processo administrativo no 11020.002535/2006-05 encontra-se em fase de
julgamento da manifestação de inconformidade lá apresentada. Portanto, conclui-se que
a não homologação a que se refere o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, em que se baseou a lavratura do auto de infração, ainda não se consumou, uma
vez que o crédito tributário ainda não foi constituído definitivamente. Não se pode
considerar como não homologadas as compensações que ainda são objeto de discussão
na esfera administrativa.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.191 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721663/2011-19

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. OBJETO DE OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. MULTA ISOLADA.
Sendo a compensação não homologada objeto de outro processo administrativo, no qual
as alegações da contribuinte já foram apreciadas, incabível sua reapreciação em
processo cujo objeto é o auto de infração que aplicou a multa isolada em razão da
compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Com apontado na decisão de primeira instância, o Acórdão CARF n.o
3001.000.181
manteve a não homologação do processo administrativo fiscal no
11020.002535/2006-05:

“No que diz respeito às alegações da impugnante relativas à prescrição, elas buscam
fundamentar seu direito às compensações efetuadas. Por isso, elas não podem ser aqui
apreciadas, pois o direito creditório e as compensações efetuadas não são objeto deste
processo administrativo, mas sim do de no 11020.002535/2006-05.
Quanto à multa isolada, o auditor fiscal não só pode como deve aplicá-la assim que a
compensação seja não homologada, sob pena de, não o fazendo, ver decorrido o prazo
para aplicação da penalidade enquanto se espera a decisão administrativa definitiva em
razão da manifestação de inconformidade apresentada.
Isso em nada prejudica a contribuinte, pois a cobrança da multa pode ser sobrestada até
que a questão das compensações efetuadas tenha decisão definitiva na esfera
administrativa, mormente na hipótese, como é aqui o caso, em que seja apresentada
impugnação contra o auto de infração que aplicou a penalidade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.191 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721663/2011-19

Ademais, neste momento até o recurso voluntário apresentado pela contribuinte nos
autos do processo administrativo no 11020.002535/2006-05 já foi julgado pelo Carf,
resultando no Acórdão no 3001.000.181, que negou-lhe provimento. Veja-se a ementa:
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PLEITO JUDICIAL, PRESCRIÇÃO.
Prescreve em cinco anos da data do trânsito em julgado da sentença o direito de pleitear
administrativamente a compensação.
Diante disso, não há como não concluir pela correção da multa aplicada.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário constituído de ofício.”

Em recurso o contribuinte insistiu em defender seu direito à compensação e
alegou que uma liminar foi deferida contra a não homologação constante no processo vinculado,
contudo, não juntou nenhum documento que comprove a existência de decisão judicial que retire
a definitividade da decisão constante no Acórdão mencionado acima.
Considerando que a fiscalização fundamentou corretamente a aplicação da multa
isolada com base no §17.o do Art. 73 da Lei 9.430/961, vigente à época e adequado aos fatos, o
lançamento deve ser mantido.
Diante do exposto, com base nos mesmos fundamentos da decisão de primeira
instância, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

1 Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos
do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se
referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo
tributo ou da respectiva contribuição.

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado
pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado
pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010)

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.191 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721663/2011-19

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital